Tribunal: TJDFT
Processo: 0754027-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754027-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA, ALDA MARIA DE CARVALHO ROCHA, LETICIA DE CARVALHO ROCHA, CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA AGRAVADO: EMILIANO CANDIDO POVOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA E OUTROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, em sede de cumprimento provisório de sentença proposta por EMILIANO CANDIDO POVOA, intimou as partes executadas para pagarem o débito remanescente, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. Em suas razões recursais (ID 54593818), os executados agravantes sustentam, em síntese, que o valor do débito principal foi depositado espontaneamente pelos devedores, de modo que “não há que se falar em incidência da multa e honorários previstos no art. 523, haja vista não ter havido impugnação aos cálculos, conforme julgado do STJ, RESP 1.834.337/SP, DJE 05/12/2019”. Requerem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, rogam pela reforma da decisão para excluir dos cálculos do débito exequendo a multa e os honorários de 10%, dispostos no art. 523 do CPC. Preparo regular (ID 54593826). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Valor do débito remanescente: R$ 17.250,96 (dezessete mil e duzentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos). 1. As partes executadas foram devidamente intimadas, na pessoa de seu advogado (CPC, art. 513, §2o, I), por meio da imprensa oficial (DJe) para pagarem o débito, R$ 73.585,77 (setenta e três mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), no prazo de 15 (quinze) dias; entretanto, deixeram transcorrer o prazo sem manifestação em 22/05/2023. 2. Certifique-se o transcurso do prazo de ID 152862044. 3. Em 02/06/2023, a parte executada peticionou à ID 160578638, informando o pagamento do valor inicialmente executado (ID 160581803), aduzindo inexistência de aplicação da multa e dos honorários do art. 523, §1o do CPC. 4. Por seu turno, a parte exequente informa a existência de valor remanescente no importe de R$ 17.250,96 (dezessete mil e duzentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos). Breve relato. Decido. 5. A parte executada foi devidamente advertida (ID 152862044, item 5) de que não ocorrendo o pagamento da quantia devida no prazo legal essa seria acrescida de multa e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento), que incidirá sobre o total devidamente atualizado. 6. Assim, assiste razão à parte exequente ao cobrar o valor do débito acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios em igual percentual, nos termos do art. 523, §1o do CPC. 7. Intimem-se as partes executadas, na pessoa de seu advogado (CPC, art. 513, §2o, I), por meio da imprensa oficial (DJe) para pagarem o débito remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. 8. Transcorrido o prazo com ou sem o pagamento do débito, intime-se a parte exequente para requer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 9. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo (CPC, art. 921, III).” Com efeito, segundo dispõe o art. 523 do Código de Processo Civil: “No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” Sobre o tema, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “no cumprimento de sentença, o depósito integral do montante perseguido, de forma tempestiva, aliado a não apresentação de impugnação, ainda que o devedor tenha feito expressa referência à intenção de contestar o débito, é suficiente para caracterizar o pagamento da dívida, afastando a incidência dos encargos a que alude o art. 523, § 1o, do CPC/2015.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.063.331/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) Na espécie, contudo, verifica-se que o prazo para pagamento do débito findou em 22/05/2023, sendo que o depósito do valor inicialmente executado foi realizado pelos devedores tão somente em 31/05/2023 (ID 160578638 dos autos originários). Conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: “Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, caput, do CPC, sem que tenha havido o pagamento, ao débito deverão ser acrescidos multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do §1o do referido dispositivo legal.” (Acórdão 1688322, 07409853220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, afigura-se hígida a decisão que determinou a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios em igual percentual sobre o débito, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator